Tribunal: TJBA
Processo: 8034147-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034147-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MILENA SOARES MUTTI SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME BARRETO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES APLICADOS. PLANOS COLETIVOS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES ESTABELECIDOS PELA ANS. PERCENTUAIS DEFINIDOS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRITÉRIOS AUTARIAIS IDÔNEOS PARA OS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034147-27.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
MILENA SOARES MUTTI SANTANA
e Agravado
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (e outros).

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR